Tribunal: TJPA
Processo: 0083062-82.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083062-82.2016.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL SA

APELADO: A M CREDIT COBRANCA E TELEMARKETING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por lucros cessantes e danos morais ajuizada por empresa prestadora de serviços de cobrança e telemarketing, em virtude de alegado cancelamento indevido de linhas telefônicas contratadas junto à ré.

Sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, julgando parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente.

Interposição de duplo recurso de apelação: a ré requer a total improcedência da ação; a autora, em apelação autônoma, pleiteia o arbitramento direto dos lucros cessantes, o reconhecimento do dano moral, a majoração dos juros moratórios e a condenação exclusiva da ré aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela ré, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão do cancelamento de linhas telefônicas; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais; e (iv) saber se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, uma vez que os serviços de telefonia integram a cadeia produtiva da empresa autora, afastando a condição de destinatária final.
7. Configurado o cancelamento indevido de linhas telefônicas não abrangidas por solicitação de suspensão, restou caracterizada falha na prestação dos serviços, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
8. Demonstrado o prejuízo à atividade econômica da autora, é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a ausência de elementos para fixação do quantum na fase de conhecimento.
9. Inexistente comprovação de abalo à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica, não há falar em reparação por dano moral, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
10. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
11. Jurisprudência citada: “A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012); “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado o prejuízo à sua honra objetiva, o que não restou configurado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e não providos. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A utilização de serviço de telefonia como insumo da atividade empresarial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação do serviço e o prejuízo econômico, é devida a indenização por lucros cessantes, cuja quantificação deve ser remetida à fase de liquidação quando ausentes elementos suficientes na fase de conhecimento. A inexistência de prova de abalo à imagem impede o reconhecimento do dano moral da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 86, caput; 487, I; 509, II

Código Civil: arts. 186 e 927

Código de Defesa do Consumidor: art. 2º

Jurisprudência relevante citada

REsp 541.867/BA, Rel. p/ acórdão Min. Barros Monteiro, DJU 16.05.2005

REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012

AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31/08/2023

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A e A&M CREDIT, COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA

em face da sentença proferida nos autos da Ação De Indenização Por Lucros Cessantes E Danos Morais movida por A&M CREDIT, COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA, que tramitou no juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual julgou parcialmente procedente a ação com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o pedido formulado na inicial para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que a parte autora permaneceu sem a disponibilidade total das linhas contratadas, cujos valores serão apurados por liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

Tais valores serão acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e, de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, contados da data da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual será liquidado posteriormente; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, à mesmo título.

Havendo apelação, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Cumpridas as diligências necessárias, inclusive com referência as custas judiciais, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição, caso nada mais haja.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a ré TELEFÔNICA BRASIL S/A alega, em síntese: a inexistência de relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ausência de conduta ilícita de sua parte, sustentando que os cancelamentos decorreram de solicitações legítimas e voluntárias da própria autora, inexistência de dano efetivamente comprovado e nexo de causalidade entre a conduta imputada e os supostos prejuízos, ausência de elementos mínimos a embasar a condenação por lucros cessantes, ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a consequente reforma integral da sentença.

Por sua vez, em apelação autônoma, a autora A&M CREDIT, COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA requer: o reconhecimento da existência de relação de consumo, com aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, o arbitramento direto dos lucros cessantes no valor de R$ 1.280.000,00, reputando suficientes os documentos acostados para essa finalidade, sem necessidade de liquidação futura, o reconhecimento do direito à indenização por danos morais no importe pleiteado de R$ 50.000,00, considerando os transtornos e abalo à imagem sofridos, a incidência de juros moratórios no percentual legal de 1% ao mês, e não os 0,5% fixados na sentença e

a condenação exclusiva da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões da
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
foram regularmente apresentadas, rebatendo todos os pontos do apelo interposto pela autora e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação das partes do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cível recursal cinge-se à verificação da legitimidade da condenação imposta à recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento de lucros cessantes, em razão do alegado cancelamento indevido de linhas telefônicas contratadas pela empresa autora, ora recorrida, A&M CREDIT, COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA. Examina-se, ainda, em apelo adesivo, a pretensão de majoração da indenização por lucros cessantes, reconhecimento do dano moral e aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

No que toca à relação jurídica existente entre as partes, forçoso reconhecer que a sentença proferida na origem corretamente rechaçou a incidência da legislação consumerista, com base na teoria finalista pura, consagrada no art. 2º do CDC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao distinguir o consumidor fático e econômico daquele que, embora destinatário final do serviço, o utiliza como insumo de sua atividade empresarial, desconfigurando, assim, a relação de consumo.

Nesse sentido:

"A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo..." (REsp 541.867/BA, Rel. p/ acórdão Min. Barros Monteiro, DJU 16.05.2005).

"A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio." (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/11/2012).

Portanto, ao utilizar os serviços de telefonia como ferramenta essencial à sua atividade lucrativa de cobrança e telemarketing, não pode a recorrida ser considerada consumidora no sentido legal, inexistindo vulnerabilidade jurídica, técnica ou econômica que autorize mitigação da teoria finalista.

Superada essa questão, passo à análise da responsabilidade civil que deu ensejo à condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes. A pretensão autoral está lastreada no alegado cancelamento indevido da totalidade das linhas contratadas, em detrimento de solicitação pontual e parcial de suspensão. Tal fato, segundo a inicial, teria interrompido por meses a atividade empresarial, resultando em prejuízo significativo, estimado em R$ 1.280.000,00.

A sentença, com acerto, reconheceu a falha na prestação dos serviços, pois restou comprovado que houve o cancelamento de linhas que não estavam abrangidas pelos pedidos de suspensão. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e determinou que o valor dos lucros cessantes seja apurado em fase de liquidação por procedimento comum, em razão da ausência de documentação hábil a quantificar de forma exata o prejuízo.

A recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A, em seu recurso, impugna a própria existência do dever de indenizar, alegando ausência de conduta ilícita, inexistência de prejuízo demonstrado e rompimento do nexo causal.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório. Consta nos autos que a recorrente efetuou o cancelamento de um número de linhas superior ao solicitado, a partir de procedimento interno confuso, envolvendo mais de um CNPJ do mesmo grupo empresarial, e sem confirmação adequada da titularidade. Essa conduta negligente configura ato ilícito nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pois extrapola os limites da boa-fé objetiva, gerando consequências danosas à atividade da empresa autora, cuja operação depende integralmente da manutenção de linhas ativas.

Quanto ao dano, é inegável que a indisponibilidade de comunicação telefônica compromete a atividade fim da empresa de telemarketing e cobrança, tendo, portanto, potencial de gerar lucros cessantes. A prova documental demonstra de forma suficiente que houve queda significativa no faturamento durante o período alegado, ainda que não seja possível aferir de plano o quantum exato da perda.

Desse modo, a decisão de remeter a apuração do prejuízo à fase de liquidação revela-se juridicamente acertada e necessária, conforme previsão expressa do art. 509, inciso II, do CPC:

"Art. 509. Quando a sentença: [...] II – determinar o valor da condenação por arbitramento ou depender da apuração do valor devido em liquidação, seguir-se-á a liquidação."

O que não se pode admitir é a imposição do ônus à autora de produzir, na fase de conhecimento, prova contábil detalhada, com elementos internos e sensíveis de sua estrutura financeira, em detrimento de um processo em que se reconhece desde logo o dever de indenizar.

Por outro lado, não merece prosperar o recurso adesivo da autora. A sentença corretamente rejeitou o pleito de indenização por danos morais, pois, conquanto comprovada a falha na prestação do serviço, não se extrai dos autos qualquer situação concreta de abalo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa perante o mercado, o que é exigido pela jurisprudência para a configuração do dano moral na esfera de pessoas jurídicas. Nesse sentido, cito:

“A jurisprudência desta Corte reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado o prejuízo à sua honra objetiva, o que não restou configurado na hipótese.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Ressalte-se, ainda, que não se verifica excesso ou desproporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, a qual refletiu a efetiva sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do CPC.

Dessa forma, não há razão para acolher qualquer das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

3.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/06/2025